Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727909-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSILANE ALVES FEITOSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Deusilane Alves de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 164688735 do processo n. 0712735-89.2023.8.07.0020) que, nos embargos de terceiro opostos contra Banco Bradesco S.A, indeferiu pedido liminar para retirada da restrição inserida, via Renajud, sobre o veículo de marca Chevrolet, modelo Celta 1.0 Lt, placa PAZ0767, cor preta, ano 2014, Renavam: 01007415565, Chassi: 9BGRP48F0EG356050. Em suas razões recursais (ID 48900179), a agravante afirma ter adquirido o referido automóvel no dia 26/12/2020, mediante contrato de compra e venda celebrado com M&amp;N Autocenter e Multimarcas Ltda., representada por Rudinei Amaral Damasceno, sem que houvesse, à época, qualquer restrição judicial sobre o bem. Narra que foi surpreendida com a restrição judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença de n. 0701571-24.2022.8.07.0001, movido pelo banco embargado contra Rudinei Amaral Damasceno, sócio da pessoa jurídica alienante. Aduz que, em razão disso, o veículo encontra-se apreendido no pátio do Detran/DF desde o dia 3/7/2023 e que não possui condições de arcar com as despesas decorrentes desse depósito, o que evidenciaria a urgência da medida. Requer, portanto, a concessão da tutela antecipada recursal, para liberação do veículo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a retirada da constrição sobre o bem. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. A d. magistrada indeferiu o pedido liminar para liberação do veículo, nos seguintes termos (ID de origem 164688735): Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de retirada retirada da restrição RENAJUD sobre o veículo Marca/Modelo: CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, Placa: PAZ0767, Cor: preta, Ano/Modelo:2014/2014, Renavam: 01007415565, Chassi: 9BGRP48F0EG356050; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Da análise dos autos originários, não sobressai de plano que a apreensão do veículo tenha decorrido de ordem judicial exarada no cumprimento de sentença mencionado. Nota-se, em realidade, que a notificação de recolhimento exarada pela Polícia Rodoviária Federal (ID de origem 164596427) indica que o motivo da medida administrativa foi a circulação do veículo com licenciamento vencido. Acresça-se a isso o fato de que a execução correlata encontra-se suspensa, sem que se identifique ordem de penhora do automóvel na origem. Desse modo, não se reconhece nesta ocasião a urgência da medida vindicada, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, a averiguação do trâmite da compra e venda do veículo demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento dessa tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora